Tribunal: TJDFT
Processo: 0705867-12.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0705867-12.2024.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA RECORRIDO: WEMERSON CORDEIRO DE SOUZA DECISÃO Em relação ao pedido de sustentação oral por videoconferência, informo que, nos termos do art. 4o da Portaria Conjunta 64, de 11/05/2022, cabe ao Presidente da Turma fixar a forma como serão realizadas as sessões de julgamento, sendo que inexiste a previsão, por ora, de sessão de julgamento híbrida para sustentação oral por videoconferência em sessão presencial. Nas sessões de julgamento virtual podem ser realizadas sustentações orais por vídeo/áudio, juntados ao processo pelo Patrono da parte, nos termos do que prevê a Portaria GPR 1625/2023 Pelo exposto, indefiro o requerimento. Acaso a parte deseje a realização de sustentação oral presencial, deverá apresentar manifestação nesse sentido, observando o prazo regimental. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora